Tribunal: TJPA
Processo: 0063613-66.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0063613-66.2015.8.14.0401

APELANTE: JOSE MAURICIO LOPES DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para sustentar a autoria do delito de tráfico de drogas; e (ii) aferir a possibilidade de desclassificação para o crime de posse de droga para uso pessoal

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito foi comprovada por meio de laudo toxicológico que confirmou a apreensão de 112 porções de substância entorpecente, totalizando 23,200g de cocaína.

4. Não obstante, a autoria delitiva não restou demonstrada de forma inequívoca, pois nenhuma das testemunhas foi capaz de identificar o recorrente como responsável pela posse da droga apreendida.

5. O policial militar que efetuou a prisão não reconheceu o réu em juízo e a testemunha demonstrou desconhecimento dos fatos e do acusado.

6. As provas colhidas na fase inquisitorial não foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, não servindo para fundamentar a condenação, conforme disposto no art. 155 do CPP.

7. Diante da ausência de provas firmes e seguras quanto à autoria do fato, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A insuficiência de provas quanto à autoria delitiva impõe a absolvição do réu. 2. Provas exclusivamente inquisitoriais não bastam para sustentar decreto condenatório. 3. Em caso de dúvida razoável, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
em favor do acusado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 927.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024; TJMG, ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2021; TRF-4, ApCrim n. 5016700-69.2019.4.04.7204/SC, Rel. Des. Marcelo Malucelli, Oitava Turma, j. 08.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Maurício Lopes de Almeida apela de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (ID 11791384).

Em razões recursais, pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que o réu não foi reconhecido em juízo pelas testemunhas e os elementos probatórios são frágeis para sustentar a condenação; (ii) a desclassificação do delito de tráfico para o tipo previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (porte de drogas para consumo próprio), considerando as circunstâncias do fato e a alegação de que o réu seria usuário de entorpecentes (ID 11791399).

O Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 11791401), enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13540202)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, estando a
materialidade
comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou que o material entorpecente apreendido consistia em 112 porções de substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 23,200 (vinte e três gramas e duzentos miligramas), com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” (ID 11791371).

Não obstante, a
autoria

delitiva
não restou devidamente comprovada, pois as versões apresentadas na fase investigativa pelos policiais Antonio Pereira Dias Neto e Mauricio Gomes da Rocha, que flagrantearam o acusado, e pela testemunha Marcelino Monteiro Lira, não foram confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo elementos probatórios seguros acerca da prática do crime de tráfico imputado ao recorrente.

Sob essa perspectiva, no tocante à prova oral produzida em juízo, importante destacar o depoimento da testemunha Marcelino Monteiro Lira, que afirmou o seguinte:

Não se recorda dos fatos narrados na denúncia,
negando conhecimento acerca do cidadão apontado como passageiro.
Esclareceu que, à época, foi abordado por policiais enquanto trafegava pela Rua Primeiro de Março, ocasião em que foi conduzido à Delegacia do Comércio, segundo disse, em razão da sua habilitação estar vencida. Questionado sobre a presença de terceiro na motocicleta, apresentou versões divergentes ao longo da oitiva: inicialmente afirmou estar sozinho, mas depois confirmou que havia um passageiro consigo,
sem, contudo, identificá-lo ou relacioná-lo aos fatos investigados
.
Confrontado com o teor da denúncia – que relatava que seu passageiro teria arremessado sacolas plásticas contendo substância entorpecente durante a abordagem – a testemunha negou a veracidade dos fatos, ressaltando que não se recorda de qualquer envolvimento com drogas naquele episódio.
Por fim, demonstrou surpresa por ter sido arrolado como testemunha no presente feito,
reiterando desconhecimento sobre o acusado e a dinâmica do crime imputado
(ID 11791365 – Mídia)

Por sua vez, o policial militar Maurício Gomes da Rocha declarou que:

Na data de 11 de novembro de 2015, por volta das 20h30, durante patrulhamento no bairro da Campina, avistou um mototaxista trafegando na contramão na Rua Primeiro de Março, conduzindo um passageiro na garupa. Segundo relatou, no momento da abordagem, o passageiro arremessou uma sacola plástica de pequenas proporções, posteriormente identificada como contendo substância entorpecente – descrita como várias trouxinhas embaladas individualmente. Disse ter presenciado o ato e confirmado o conteúdo da sacola após verificação no local. Acerca das declarações prestadas pelos abordados,
informou que não recorda se o passageiro confessou a posse da droga
, mas relatou que o condutor da moto (mototaxista) afirmou que estava apenas realizando uma corrida e desconhecia o conteúdo da sacola. Indagado sobre o encaminhamento dos indivíduos à delegacia, disse não recordar com exatidão se ambos foram apresentados conjuntamente, mas acredita que sim, embora admita que apenas o passageiro tenha permanecido à disposição da autoridade policial. Esclareceu, ainda, que não acompanhou o depoimento formal do acusado na delegacia. Por fim,
afirmou não reconhecer o réu na audiência, tampouco recordar de eventuais antecedentes envolvendo o mesmo.
Declarou não se recordar com precisão do tipo de droga apreendida, mas reafirmou que se tratava de diversas porções acondicionadas em saco plástico. (ID 11791366 – Mídia)

Embora o réu tenha confessado no interrogatório extrajudicial que trazia consigo substância entorpecente, em juízo permaneceu em silêncio.

Como se vê, a prova judicializada não se apresenta apta para comprovar a autoria delitiva, pois nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo atribuiu a posse da substância entorpecente ao recorrente, pois o policial afirmou não reconhecer o réu e não se recordar se este confessou a posse da droga na delegacia, enquanto o mototaxista, que conduzia a motocicleta no momento da abordagem, não identificou ou relacionou o réu aos fatos investigados.

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial no sentido de que “o juiz, ao proferir um decreto condenatório, pode se utilizar de elementos produzidos no âmbito do inquérito policial, desde que sejam corroborados por provas efetivadas durante a instrução processual ou repetidas em Juízo, o que inocorreu no caso” (TRF-4,
ApCrim n. 5016700-69.2019.4.04.7204/SC
, Rel. Des. Marcelo Malucelli, 8ª Turma, j. 08.03.2023).

Desta feita, sendo os depoimentos insuficientes e contraditórios, não corroborados por outras provas, deve ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, beneficiando o acusado diante da insuficiência de provas, conforme orientação do STJ (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 927.413/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/11/2024).

Isso porque, “a dúvida quanto à autoria delitiva justifica a absolvição, porque somente a certeza é base legítima de condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015
, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20/08/2021).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025